Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000179-36.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 12662-40.2019.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: ARNALDO JOSÉ ALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Certifique-se a Secretaria o recolhimento ou não do preparo, considerando que em pesquisa no Sistema PJE não foi localizada nenhuma guia vinculada a esse Recurso.
II – Caso não comprovado o pagamento das custas processuais, INTIME-SE o Agravante para proceder o recolhimento em dobro do preparo, com fulcro no Art. 1007 do CPC/2015, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias.
III - Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora